Tribunal: TJBA
Processo: 8022508-75.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-30
Data de publicação: 2026-06-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8022508-75.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A Advogado(s): NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES AGRAVADO: MARCIA SOUZA PRADO LIMA Advogado(s):MARINA CAROLINA DE ANDRADE UDRIBIU ACORDÃO DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS POR SUPERENDIVIDAMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS EM FOLHA E CONTA CORRENTE. PRESERVAÇÃO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. DISTINÇÃO DO TEMA REPETITIVO 1085/STJ. ASTREINTES. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de Instrumento interposto por BANCO DO BRASIL S/A contra decisão interlocutória proferida nos autos da Ação de Repactuação de Dívidas por Superendividamento nº 8245170-80.2025.8.05.0001, ajuizada por MARCIA SOUZA PRADO LIMA, que deferiu tutela de urgência para limitar os descontos realizados pela instituição financeira ao percentual de 35% dos rendimentos líquidos da autora, tanto em folha de pagamento quanto em conta corrente, fixando multa diária de R$ 1.000,00 em caso de descumprimento e determinando a inversão do ônus da prova. O agravante sustenta a impossibilidade de limitação dos descontos em conta corrente diante do Tema Repetitivo 1085/STJ, a desproporcionalidade das astreintes, a ausência dos requisitos do art. 300 do CPC e o descabimento da inversão probatória. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) definir se é cabível a limitação judicial dos descontos incidentes sobre rendimentos da consumidora superendividada, inclusive em conta corrente, para preservação do mínimo existencial; (ii) estabelecer se o Tema Repetitivo 1085 do STJ impede a concessão da tutela de urgência em ação de repactuação de dívidas fundada na Lei nº 14.181/2021; e (iii) determinar se a multa diária fixada e a inversão do ônus da prova observam os critérios de legalidade, proporcionalidade e razoabilidade. III. RAZÕES DE DECIDIR A tutela de urgência exige a presença concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano, nos termos do art. 300 do CPC, requisitos demonstrados pela documentação apresentada nos autos. A Lei nº 14.181/2021 instituiu microssistema de prevenção e tratamento do superendividamento, assegurando a preservação do mínimo existencial do consumidor pessoa natural de boa-fé. A autora é aposentada, idosa, possui renda líquida de R$ 17.463,99 e suporta encargos financeiros que ultrapassam R$ 23.304,01, comprometendo mais de 130% de seus rendimentos e inviabilizando despesas essenciais de subsistência e saúde. A proteção ao mínimo existencial e à dignidade da pessoa humana prevalece sobre a autonomia privada em hipóteses de superendividamento severo, legitimando a intervenção judicial para readequação temporária dos descontos contratuais. O Tema Repetitivo 1085/STJ não se aplica indistintamente às ações de superendividamento, pois o precedente trata de contratos bancários em situação de normalidade obrigacional, enquanto a hipótese dos autos envolve situação excepcional regulada pela Lei nº 14.181/2021. A técnica do distinguishing autoriza o afastamento do Tema 1085/STJ quando demonstrado comprometimento integral da renda do consumidor e risco concreto à sua sobrevivência digna. A limitação dos descontos ao percentual de 35% preserva simultaneamente o direito creditório da instituição financeira e a subsistência mínima da consumidora, revelando-se medida proporcional e reversível. O risco de dano grave decorre da natureza alimentar dos rendimentos retidos e da necessidade de custeio de despesas médicas indispensáveis à agravada e à sua filha portadora de Diabetes Mellitus Tipo 1. A alegação de impossibilidade técnica de cumprimento da decisão não prospera, diante da estrutura operacional automatizada da instituição financeira para adequação dos lançamentos bancários. A multa diária fixada em R$ 1.000,00 possui natureza coercitiva e inibitória, encontra respaldo no art. 537 do CPC e observa os critérios de razoabilidade e proporcionalidade diante da capacidade econômica da agravante. A inversão do ônus da prova encontra fundamento no art. 6º, VIII, do CDC, diante da hipossuficiência técnica da consumidora e da verossimilhança das alegações demonstradas pela documentação juntada aos autos. IV. DISPOSITIVO Recurso desprovido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8022508-75.2026.8.05.0000, em que figuram, como Agravante, BANCO DO BRASIL S/A, e, como Agravada, MARCIA SOUZA PRADO LIMA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões, data registrada no sistema. Des. Jorge Barretto Relator (assinado eletronicamente)